Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. POLO ATIVO. SERVIDORA DA SECRETARIA DE FAZENDA. UNICIDADE SINDICAL. SINDFAZ. DATA DE INSTITUIÇÃO. POSTERIOR. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento individual da sentença prolatada na ação coletiva n. 32.159/97. Agravo interno prejudicado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a preclusão consumativa suscitada em contrarrazões; se o caso dos autos se submete à eventual suspensão decorrente do IRDR 21 deste TJDFT; se o exequente, ora agravado, tem legitimidade ativa para executar o cumprimento de sentença e se os consectários legais fixados na decisão combatida estão de acordo com o entendimento jurisprudencial.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 485, § 3°, do Código de Processo Civil, a questão da ilegitimidade ativa do exequente, ora agravado, é questão de ordem pública, de forma que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em preclusão temporária.
4. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
5. A situação funcional da parte agravada para definição da sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n.o 32.159/97 e no MS n.o 7.523/97 encontra respaldo na própria situação fática representada pelo exercício de suas atividades funcionais e vinculação à então Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, atualmente denominada Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, órgão integrante da administração direta do ente distrital. Ademais, à época do ajuizamento da ação coletiva n.o 32.159/97 e no MS n.o 7.523/97, sequer havia sido estabelecido o sindicato específico dos servidores ocupantes da carreira de Técnico de Apoio Fazendário no âmbito do Distrito Federal, o SINDFAZ, entidade sindical fundada no ano de 2010.
6. O servidor integrante da carreira de Técnico de Apoio Fazendário no âmbito do Distrito Federal é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença individual do título judicial lastreado na ação coletiva n.o 32.159/97, ocasião em que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de auxílio alimentação aos filiados do SINDIRETA/DF. Precedentes TJDFT.
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 485, § 3°, do Código de Processo Civil, EC 113/2021; CNJ, Resolução 303/2019; CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896318, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, DJE: 6/8/2024; Acórdão 1861268, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 29/5/2024; Acórdão 1860679, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, DJE: 22/5/2024; Acórdão 1959438, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL DJe: 05/02/2025